Tribunal: TJDFT
Processo: 0008015-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008015-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a JANE ROCHA FIGUEIROA, JANETE APARECIDA FERRAZ ROQUE LESSA, JANETE DA SILVA PASSOS, JAQUELINE BORGES MAIA DE BRITO, JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA, JAQUELINE SOUZA SOARES, JASON MARCOS GOLACHE e JEANETE MICHIKO NISIGUCHI FERRAZ. No ID: 28187785, o Distrito Federal concordou com os parâmetros de cálculo estabelecidos na decisão de ID: 27240723. Os cálculos judiciais foram registrados no ID: 29747646. O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais (ID: 30128222) e informou que os servidores JANE ROCHA FIGUEIROA, JANETE APARECIDA FERRAZ ROQUE LESSA, JANETE DA SILVA PASSOS, JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA, JAQUELINE SOUZA SOARES, JASON MARCOS GOLACHE e JEANETE MICHIKO NISIGUCHI FERRAZ renunciaram aos créditos individuais superiores a 40SM para fins de recebimento por meio de RPV. O Distrito Federal quedou-se inerte quanto às planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial (ID: 30558495) Os EE n. 0001665-07.2008.8.07.0000 transitaram em julgado e neles foi determinada a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 29747647, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo as renúncias manifestadas por JANE ROCHA FIGUEIROA, JANETE APARECIDA FERRAZ ROQUE LESSA, JANETE DA SILVA PASSOS, JAQUELINE BORGES MAIA DE BRITO, JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA, JAQUELINE SOUZA SOARES, JASON MARCOS GOLACHE e JEANETE MICHIKO NISIGUCHI FERRAZ aos créditos individuais que excederem 40SM, para fins de recebimento por RPV. Expeça-se precatório em benefício de JANETE DA ROCHA CARDOSO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor, até o limite individual de 40SM, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em benefício de JANE ROCHA FIGUEIROA, JANETE APARECIDA FERRAZ ROQUE LESSA, JANETE DA SILVA PASSOS, JAQUELINE BORGES MAIA DE BRITO, JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA, JAQUELINE SOUZA SOARES, JASON MARCOS GOLACHE e JEANETE MICHIKO NISIGUCHI FERRAZ, bem como em favor da sociedade de advogados quanto aos honorários da execução. Brasília, 12 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador